Tribunal: TJPA
Processo: 0803471-70.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803471-70.2020.8.14.0051

APELANTE: JAIR DA SILVA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material ou suprir

eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

O embargante não demonstrou a ocorrência de qualquer dos vícios em comento, evidenciando apenas intuito de rediscutir matéria já decidida.

3.

A oposição de Embargos de Declaração é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente de sua inadmissão ou rejeição, conforme o art. 1.025 do CPC.

4.

Embargos de Declaração CONHECIDOS e DESPROVIDOS.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do

Estado do Pará, à unanimidade,
em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de julho de dois mil e vinte.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Anadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jair da Silva Santos em face do Acórdão de ID 13614541, que negou provimento ao seu recurso de Apelação.

O embargante suscita a omissão do
decisum
quanto ao descumprimento do art. 11, inciso II, da Lei Municipal nº 16.060/1998 pelo Município de Santarém, já que este remunera com o mesmo vencimento servidores públicos que possuem cargos e atribuições diferentes.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado e prequestionada a matéria.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 14223787).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

O embargante sustenta que o Acórdão foi omisso por não ter se manifestado expressamente acerca
da incidência do art. 11, inciso II, da Lei Municipal nº 16.060/1998, contudo, observa-se que tal ponto foi devidamente apreciado,
in verbis
:

“O Autor alegou, preliminarmente, a nulidade da Sentença, ao argumento de julgamento extra petita, pois no seu entender a petição inicial delimitou a lide pedindo o provimento jurisdicional para obrigar que o Apelado Município de Santarém cumpra com o que dita o art. 11, inciso II da Lei n° 16.060/98 e pague os vencimentos do Apelante de acordo com o mandamento legal e não de acordo com o anexo II da referida Lei.

Contudo, na compreensão do autor, a sentença hostilizada acabou por ampliar o objeto da discussão travada nos autos ao discutir os requisitos para a progressão vertical, o que, na concepção do autor, não é objeto requerido na presente demanda.

Não merece prosperar a referida alegação, pois o julgamento da pretensão autoral está relacionado diretamente com os requisitos da progressão vertical, tendo em vista que a análise do direito aos 10% sobre os vencimentos perpassa pela avaliação do interstício temporal da progressão vertical na primeira classe. Conforme prescreve a o art. 11, inc. II da Lei n° 16.060/98:

Art. 11 – A variação dos percentuais da estrutura de vencimentos, ficam assim definidos:

II – 10% (dez por cento) entre a referência inicial da última classe do cargo imediatamente anterior e a referência inicial da primeira classe do cargo subsequente.

Logo, a lei que normatiza a pretensão autoral, consistente no aumento de 10% sobre o vencimento do cargo, requer uma análise da progressão vertical na primeira classe, Classe A. Logo, não há decisão fora dos limites propostos.

Assim, afasto a preliminar de julgamento extra petita. (...)”

Assim, não se vislumbra qualquer omissão no presente caso, restando nítido o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos, o que é vedado em sede de aclaratórios. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO.

1.
O inconformismo da parte embargante não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não há na decisão embargada vício de omissão, contradição ou obscuridade, ou erro material, não se prestando os aclaratórios para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos
. (...)

5. Constata-se que a parte embargante pretende renovar a discussão sobre questão que já foi decidida de maneira fundamentada, o que não é possível por meio dos embargos de declaração.

6.
Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando
.

7. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.878.917/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023) (grifo nosso)

Por fim, relativamente ao prequestionamento, com o propósito de interposição de recursos para os Tribunais Superiores, salienta-se que a oposição dos Embargos de Declaração é suficiente para prequestionar a matéria (prequestionamento ficto), considerando-se incluídos no Acórdão os dispositivos apontados pelo embargante, independente da inadmissão ou rejeição dos aclaratórios (art. 1.025 do CPC).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 23/07/2024